Tribunal: TJBA
Processo: 8076077-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076077-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES

AGRAVADO: EVERTON DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. NATUREZA ASSOCIATIVA E MUTUALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

2.

A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia é entidade sem fins lucrativos, de previdência privada fechada, com base em um sistema mutualista e cooperativista, cujo objetivo é prestar assistência social e previdenciária complementar aos profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREAs).

3.

A relação jurídica entre a Mútua e seus associados não caracteriza relação de consumo, pois decorre de vínculo associativo regido por normas estatutárias e fundamentado no princípio do mutualismo.

4.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às entidades de previdência privada fechada, tendo em vista a participação ativa dos associados na gestão do fundo. Precedentes.

5.

Reconhecida a ausência de relação de consumo, é competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial para o processamento da ação, afastando-se a competência das Varas de Relações de Consumo.

6.

Concedida a gratuidade de justiça ao recorrido, com fundamento no art. 99, § 3º, do CPC, diante da presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência econômica.

7.

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076077-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
e como agravado
EVERTON DA SILVA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o julgamento do agravo interno, nos termos do voto da Relatora.